Tribunal: TJDFT
Processo: 0715259-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO. DISCRICIONARIEDADE DA BANCA EXAMINADORA. PODER JUDICIÁRIO. CONTROLE DA LEGALIDADE DO ATO.
1. A avaliação do desempenho dos candidatos no Teste de Aptidão Física (TAF), fase integrante do concurso público de admissão ao Curso de Formação de Praças (CFP), com graduação de Soldado Policial Militar da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), do Quadro de Praças Policiais Militares Combatentes (QPPMC), prévia e regularmente inserta em edital, é questão inerente ao mérito administrativo, sendo vedada a ingerência do Poder Judiciário, ressalvada a hipótese de violação ao princípio da legalidade. Inteligência da Tese 485/STF.
2. É cediço que, ao se inscrever em certame, o candidato adere às normas editalícias, devendo cumpri-las, sob pena de ser considerado inabilitado para o exercício da função pleiteada.
3. O pretendente deve se insurgir na via de impugnação do edital, caso seja encontrada ilegalidade nas exigências.
4. Recurso não provido.